Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700214-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO OSVALDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 16013243. Pedido apresentado pelo Agravante contra decisão que julgou prejudicado o recurso em razão de sentença de procedência dos pedidos prolatada no Juízo de origem. Alega que subsiste interesse recursal porque a r. sentença não antecipou os efeitos da tutela, o que pode acarretar na suspensão da obrigação do Distrito Federal em fornecer o transporte ao paciente até a clínica onde realiza hemodiálise. Sem razão o Agravante, porque a ausência de dispositivo relacionado ao cumprimento imediato da obrigação constituída na sentença desafia outro tipo de recurso e não o julgamento do Agravo de Instrumento. De mais a mais, eventual recurso interposto pelo Distrito Federal não possui, via de regra, efeito suspensivo, o que permite o cumprimento provisório da sentença. Intimem-se. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator